Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720355-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: SILVANE RAMOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 5o da Lei 13.300/2016, solicitem informações ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal. Prazo: 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora